Tribunal: TJBA
Processo: 0030549-15.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030549-15.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO GARANTIDOR DO SICOOB - FGS

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FLORISVALDO MANGABEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DAS MERCES RAMOS, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MANOEL LERCIANO LOPES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO GARANTIDOR DO SICOOB E DA COOPERATIVA CENTRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por Florisvaldo Mangabeira dos Santos com pedido de restituição de valores depositados e indenização por danos morais em razão da impossibilidade de resgate de quantia mantida em conta da Cooperativa de Crédito Rural de Feira de Santana – CRESER. A sentença condenou, solidariamente, o Fundo Garantidor do Sicoob – FGS e a Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda – Sicoob Coopere à restituição de R$ 2.950,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade do Fundo Garantidor do Sicoob – FGS
e da
Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda – Sicoob Coopere para figurar
em
no polo passivo da demanda, à luz da autonomia das entidades que compõem o sistema cooperativo de crédito e da inexistência de vínculo entre a cooperativa CRESER e o FGS
e a
Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda – Sicoob Coopere.

III. Razões de decidir

A CRESER é pessoa jurídica autônoma, com estatuto próprio, e não integra o quadro associativo do FGS.

Não há previsão legal ou contratual que fundamente solidariedade entre cooperativas singulares, cooperativas centrais e o Fundo Garantidor.

A jurisprudência do STJ e deste TJBA afasta a aplicação da teoria da aparência, considerando que a mera identidade visual do sistema cooperativo não gera responsabilidade solidária.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e alcança ambas as rés, impedindo o julgamento do mérito da demanda.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC, art. 265; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.535.888/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, AI nº 8033620-17.2021.8.05.0000; TJBA, RI nº 0002863-43.2023.8.05.0248; RI nº 0001866-31.2021.8.05.0248

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.